Tribunal: TJDFT
Processo: 0720005-03.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. OFENSA VERBAL PELO PREPOSTO DA EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É deserto recurso do recorrente que, depois de indeferida a gratuidade de justiça e rejeitados os embargos de declaração, não atendeu o prazo para comprovar o recolhimento do preparo. Recurso do autor não conhecido.
2. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário em que o preposto da empresa, na fila do caixa, diante de outras pessoas, ofende o cliente (ID 59744617).
3. A situação descrita nos autos, todavia, não justifica compensação de R$ 2.000,00, sobretudo porque não se pode considerar como causa do dano fato pretérito que o próprio autor afirma que usou para contextualizar o evento (ID 59744643). Deve ser, portanto, reduzido o quantum para R$ 1.000,00, valor este que atende melhor os critérios de razoabilidade, as condições do ofensor (padaria) e a contribuição do autor para a ocorrência ao ameaçar o preposto da empresa (ID 59744617).
4. Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.
5. Sem custas ou honorários advocatícios.